Tribunal: TJSP
Processo: 1007569-92.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS. CRÉDITO DE ICMS. Declaração de inidoneidade ocorreu anos após a realização das transações mercantis. Meios de prova informam que a fornecedora apresentava condição regular perante o Fisco. Comprovação da efetiva aquisição dos bens, com regular quitação e entrada de mercadorias no

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS. CRÉDITO DE ICMS. Declaração de inidoneidade ocorreu anos após a realização das transações mercantis. Meios de prova informam que a fornecedora apresentava condição regular perante o Fisco. Comprovação da efetiva aquisição dos bens, com regular quitação e entrada de mercadorias no estabelecimento da adquirente. Demonstração da correlação entre a mercadoria comprada e o objeto social da autora. Ausência de fraude ou simulação. Boa-fé demonstrada. Inexistência de infração tributária. Inaplicabilidade da regra do artigo 136 do CTN. Aplicação da Tese n. 272 firmada na sistemática dos recursos especiais repetitivos e da Súmula 509 do STJ. Sentença de procedência mantida.

HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração dos honorários. Cabimento. Aplicabilidade do artigo 85, §§ 3o e 11, do CPC. Majoração em 1% do valor do proveito econômico.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000866193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007569-92.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado OLIMPLASTIC INDÚSTRIA DE
PLÁSTICOS LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o Ilmo. Dr. Victor Mauad.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007569-92.2019.8.26.0576 - no 21803
2
Voto n. 21803
Apelação n. 1007569-92.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Natureza: Tributário ICMS
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Olimplastic Indústria de Plásticos Ltda.
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO MEDIATO.
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE NOTAS
FISCAIS. CRÉDITO DE ICMS. Declaração de
inidoneidade ocorreu anos após a realização das
transações mercantis. Meios de prova informam que a
fornecedora apresentava condição regular perante o
Fisco. Comprovação da efetiva aquisição dos bens, com
regular quitação e entrada de mercadorias no
estabelecimento da adquirente. Demonstração da
correlação entre a mercadoria comprada e o objeto
social da autora. Ausência de fraude ou simulação. Boa-
fé demonstrada. Inexistência de infração tributária.
Inaplicabilidade da regra do artigo 136 do CTN.
Aplicação da Tese n. 272 firmada na sistemática dos
recursos especiais repetitivos e da Súmula 509 do STJ.
Sentença de procedência mantida.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
Majoração
dos
honorários. Cabimento. Aplicabilidade do artigo 85, §§
3o e 11, do CPC. Majoração em 1% do valor do proveito
econômico.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, inconformada com a
respeitável sentença de fls. 1531/1534, que julgou procedente o pedido mediato,
interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, (i) a impossibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007569-92.2019.8.26.0576 - no 21803
3
presunção de boa-fé da apelada para determinar o afastamento da exigência
fiscal; (ii) a responsabilidade de natureza objetiva do agente pelas infrações
tributárias cometidas, o que dispensa a formação de culpa; (iii) a inexistência de
prova efetiva das transações realizadas; (iv) a irregularidade do cadastro estadual
da empresa declarada inidônea.
A autora apresentou contrarrazões (fls. 932/942), e o
recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Olimplastic Indústria de Plásticos Ltda. manejou ação
anulatória em face do Estado de São Paulo, sustentando que não se considera
responsável por crédito tributário exigido pelo Fisco após a declaração de
inidoneidade de notas fiscais emitidas pela empresa AWR Distribuidora,
Importadora e Exportadora Ltda., com quem teria realizado, antes dessa
declaração, inúmeras transações mercantis.
Nesse quadro, interessa saber (i) se há prova de que as
transações mercantis geradoras de crédito de ICMS efetivamente aconteceram, e
(ii) se a declaração de inidoneidade de notas fiscais emitidas pelos
estabelecimentos empresariais projetam efeitos retroativos, acertando em cheio
as transações mercantis realizadas pela autora com a empresa inidônea.
A prova documental conseguiu solucionar a controvérsia,
porquanto esclareceu o conteúdo das transações.
Colhe-se dos autos a emissão de notas fiscais (fls. 151/301)
escriturando transações mercantis por meio das quais a autora teria adquirido
sacas de plástico da empresa declarada inidônea. Acontece que as referidas notas
foram declaradas inábeis e inidôneas, porque supostamente emitidas por
fornecedora em situação irregular perante o Fisco. As notas fiscais tidas por
inidôneas foram emitidas no período de janeiro a setembro de 2012, enquanto
que a declaração de inidoneidade ocorreu somente em 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007569-92.2019.8.26.0576 - no 21803
4
Nesse quadro, a prova documental é suficiente para
comprovar a materialidade das transações mercantis, afastando a possibilidade
de fraudes. São especialmente contundentes as provas indicando a entrega das
mercadorias (fls. 304/319) e os respectivos pagamentos (fls. 151/301).
Em complemento, a resposta do ofício de fls. 709 indica
que também são regulares os pagamentos efetuados diretamente a Quatá Fundo
de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial, que informou ter
celebrado contrato de cessão de crédito com a empresa declarada inidônea e que
a autora liquidou os débitos, não havendo pendências financeiras.
Por fim, é preciso registar que os documentos de fls.
97/99 indicam que a autora realizou pesquisas no Sintegra nas datas de
28.03.2012, 13.04.2012 e 08.08.2012, respectivamente, apontando situação
regular da A.W.R. Distribuidora, Importadora e Exportadora Ltda. Em razão disso,
descortina-se a regularidade da inscrição estadual da vendedora à época das
transações, a bem revelar, de um lado, diligência do comprador e, de outro, a
sua boa-fé.
Como se vê, ao contrário do que alega a ré, há prova
formada para convencimento seguro do magistrado quanto à ocorrência material
das transações mercantis, e os elementos de prova apontam que a autora não
teria como saber, naquele momento, que a vendedora tinha encerrado suas
atividades mercantis com a declaração de inidoneidade.
Em outras palavras, à época das transações, a vendedora
não possuía qualquer irregularidade ou pendência que as desabonasse, estando
regulare perante os cadastros estaduais; foram emitidas notas fiscais conferindo
credibilidade às transações; os pagamentos das notas fiscais foram demonstrados
pela autora; houve comprovação efetiva da entrada das mercadorias no
estabelecimento da autora; as mercadorias (sacas de plástico) guardam total
pertinência em relação ao objeto social da autora (fabricação de embalagens de
material plástico, fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007569-92.2019.8.26.0576 - no 21803
5
e aluguel de imóveis próprios fls. 27).
Todo esse cenário revela a inaplicabilidade do disposto no
artigo 136 do CTN ao caso dos autos, na medida em que nem mesmo infração
tributária se pode imputar à autora.
Ao caso dos autos aplica-se entendimento consagrado no
âmbito da jurisprudência do STJ, expressado na Tese n. 272 firmada na
sistemática dos recursos repetitivos, que estabelece que “o comerciante de boa-
fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora)
posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do
crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a
veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação”.
No mesmo sentido, a Súmula 509 estabelece que “é lícito
ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da
compra e venda”.
Além disso, as impugnações apresentadas pela Fazenda são
genéricas e não apontam qualquer desacerto da farta documentação acosta aos
autos. Não há, como se disse, impugnação detalhada dos meios de prova juntados
aos autos pela contribuinte.
Em outras palavras, a defesa do Fisco está centrada
exclusivamente em elementos isolados e que não abonam sua tese, não havendo
qualquer explicação razoável que afaste a credibilidade da grande maioria das
transações realizadas, as quais foram exaustivamente especificadas e
comprovadas pela contribuinte.
Correta, portanto, a respeitável sentença impugnada.
Ante a sucumbência recursal, majoro a verba honorária em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007569-92.2019.8.26.0576 - no 21803
6
1% do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator